Tribunal: TJDFT
Processo: 0704001-14.2020.8.07.0002
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0704001-14.2020.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA RECORRIDO: POLYANNA BICALHO DA SILVA, REDEALUMNI SERVICOS DE INTERNET LTDA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por CESB – CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar as rés, solidariamente, a manter a bolsa de 30% até o final do curso, sobre a mensalidade que teve como valor inicial a quantia de R$ 633,42 (incidindo, se o caso, a recomposição anual nos limites permitidos pelo Ministério da Educação); a promoverem a quitação das mensalidades de setembro a dezembro de 2020, além da taxa de matrícula para o 1o semestre de 2021 e a mensalidade de fevereiro de 2021, face o depósito judicial efetuado pela parte autora, com a consequente declaração de ausência de débitos em nome da autora sobre qualquer valor de mensalidade diferente do acordado entre as partes, apenas com a ressalva de que eventual saldo remanescente decorrente de algum reajuste ocorrido relativo ao 1o semestre do ano de 2021 autoriza que a parte ré promova a emissão de boleto complementar para a quitação pela parte autora. É o breve relatório. O art. 42, §1o da Lei no. 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único). No caso, após a interposição do recurso, a parte recorrente promoveu o recolhimento do preparo atribuindo à causa o valor incorreto, uma vez que não alcançou o valor integral da causa (ID 25007537 e 25009424). Para tanto, foi indicado na “guia de custas e emolumentos / guia inicial – 1a instância” que o valor da causa era de R$ 2.206,13, quando na verdade o valor atribuído à causa foi de R$ 21.508,99, ensejando a deserção pelo recolhimento a menor do devido. Atentando-se ao recente enunciado 168 do FONAJE que dispõe quanto a inaplicabilidade do artigo 1007 do NCPC nos Juizados Especiais, não há que se falar em abertura de prazo para recolhimento/complementação do preparo recursal. (Acórdão n.1021172, 07378723220168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 06/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento. Neste sentido, confira-se: (Acórdão n.984437, 07019641120168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 30/11/2016, Publicado no DJE: 06/12/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Em tempo, salutar esclarecer que o não conhecimento do recurso também obsta a análise do exposto nas contrarrazões ID 25009429. Assim, em decorrência da não obediência a preceito legal previsto para a sua interposição, reconheço a deserção do recurso interposto por CESB – CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA, a culminar no não recebimento do recurso (RITR, Art. 10, V). Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 23 de abril de 2021. GEILZA FÁTIMA CAVALCANTI DINIZ Relatora